Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709418-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GILZA MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 15656482) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por GILZA MARIA APARECIDA DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente forneça o “tratamento terapêutico oncológico prescrito à requerente, em quantas sessões se fizerem necessárias, bem como os seguintes medicamentos: 90439139-ANSENTRON 8 MG SOL INJ CT AMP VD AMB X 4 ML; 90250435-EMEND INJETAVEL 150 MG PO LIOF INJ IV CT FA VD INC X 10 ML; 90020294-GENUXAL 1000 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD INC X 75 ML (REST HOSP) e 90217551-TAXOTERE 20 MG/ML SOL INJ CX FA VD INC X 4 ML, enquanto perdurar o tratamento médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)”. Alega a agravante a inexistência de vínculo jurídico contratual com a agravada, em razão de ter a participante entabulado o contrato junto à UNIMED NORTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, corréu na ação proposta na origem, salientando, ainda, que se trata de mera relação comercial, sem a configuração de conglomerado ou grupo econômico entre as cooperativas UNIMED. Em razão disso, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda proposta na origem, bem assim que não poderia dar cumprimento à decisão agravada, expondo que poderia responder patrimonialmente em eventual “cumprimento de sentença provisório”. Adiante, sustenta a ausência de probabilidade do direito alegado pela autora pelos mesmos motivos anteriormente declinados, vez que não possui responsabilidade pelos fatos declinados na exordial, elencando, ainda, a ausência da comprovação de urgência no procedimento a justificar a concessão da tutela provisória deferida à autora. Aponta, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada e a ausência de prazo para cumprimento, postulando sua revogação ou, subsidiariamente, sua minoração. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida para eximir a agravante de qualquer obrigação em razão dos fatos narrados na petição inicial. Preparo recolhido no ID 15656479. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 15656479), conheço do agravo de instrumento. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. De plano, cumpre gizar que o presente recurso tem como objeto a mesma decisão interlocutória agitada naquele recurso, sem, no entanto, enveredar para a questão meritória da necessidade ou não do procedimento quimioterápico vindicado pela participante, senão resta limitado a questionar a responsabilidade e, portanto, a legitimidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED quanto à negativa de cobertura apontada pela autora, bem assim a multa diária aplicada para o caso de descumprimento. Com efeito, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela UNIMED Norte de Minas, tal qual já analisado no agravo de instrumento por esta interposto (proc. no 0708411-24.2020.8.07.0000) na qualidade de corré da ora agravante junto à ação demanda na origem, e também do documento de ID 15656484, fl. 28. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, relativamente à alegação de legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, tem-se que a irresignação não revela a probabilidade de êxito. Isso porque a solidariedade passiva das duas empresas componentes do sistema UNIMED decorre, a priori, tanto da relação consumerista estabelecida pelas partes, bem como em decorrência da aplicação do princípio da aparência, amplamente reconhecido pela jurisprudência tanto do STJ como deste TJDFT. A propósito, colaciono o seguinte julgado: A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed." "A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe 15.9.2017) Dessa maneira, ausente a probabilidade do direito elencado pela agravante e, a bem da verdade, verificada a situação de urgência declinada pela autora, ora agravada, na inicial, tal qual já explorado na decisão agravada e na decisão liminar proferida por esta relatoria no bojo do AGI 0708411-24.2020.8.07.0000 em 14/4/2020, avaliou-se como recomendável a concessão da tutela provisória à parte tal qual ocorrido na origem, não havendo se falar em concessão de efeito suspensivo. Mais a mais, plenamente possível a reversibilidade da medida ante eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, pelo que se reforçam os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. Tampouco se verifica, a princípio, a apontada desproporcionalidade na fixação das astreintes, pelo que se verifica que fixado limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo certo que não havendo prazo expresso na decisão, deve esta ser cumprida imediatamente. Dessa forma, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, deixando de desafiar seu argumento principal (negativa de cobertura pelo plano de saúde), não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator